Tribunal: TJMT
Processo: 1053576-81.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA COUTO OLIVEIRA - CPF: 964.027.171-34 (RECORRENTE), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1053576-81.2020.8.11.0041 - PJE

Data do Julgamento:

1o/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MARIA AUXILIADORA COUTO OLIVEIRA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SUPOSTO DESEMPENHO DE ATIVIDADE INSALUBRE. PEDIDO DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança proposta por MARIA AUXILIADORA COUTO OLIVEIRA, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o reconhecimento ao direito de recebimento de insalubridade desde a data em que foi lotada para exercer as atividades no CIAPS ADAUTO BOTELHO no CAPS INFANTIL, bem como o recebimento do pagamento retroativo.

2.
A Ação que visa o recebimento de adicional de insalubridade no grau médio, revela-se complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais, eis que imperiosa a produção de prova pericial para o seu deslinde.

3.
Nesse sentido, é forçoso o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar o presente feito.

4.
Sentença reformada.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança proposta por MARIA AUXILIADORA COUTO OLIVEIRA, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o reconhecimento ao direito de recebimento de insalubridade desde a data em que foi lotada para exercer as atividades no CIAPS ADAUTO BOTELHO no CAPS INFANTIL, bem como o recebimento do pagamento retroativo.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

A Recorrente
MARIA AUXILIADORA COUTO OLIVEIRA
interpôs Recurso Inominado, nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais, pela necessidade de produção de prova pericial e no mérito a procedência dos pedidos formulados a inicial.

O Recorrido, em suas contrarrazões postula pelo improvimento do Recurso e a manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A recorrente informa que é servidora pública estadual e encontra-se desenvolvendo as suas funções, desde 08 de junho de 2015 no CIAPS ADAUTO BOTELHO no CAPS INFANTIL, razão pela qual pretende receber o adicional de insalubridade em grau médio por exposição a insalubridade.

Todavia, da análise do presente feito, verifico que para o reconhecimento do direito da Recorrente ao adicional de insalubridade em grau médio, torna-se necessário a realização de laudo pericial a fim de comprovar que de fato o ambiente de trabalho seja insalubre.

Ademais, em situações idênticas ao da Recorrente, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu pela necessidade da realização de prova pericial:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE PERÍCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – APELO PREJUDICADO.

Controvertida a existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor(a) da demanda para saber se a atividade é ou não insalubre, bem como aferir o grau de insalubridade, se mínimo, médio ou grave, inegável é a realização de prova pericial, devendo os autos ser remetidos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução e realizada a perícia técnica para a sua apuração.

(N.U 1015773-98.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

Assim, entendo que inexiste prova suficiente quanto ao grau de insalubridade apontada pela Recorrente, sendo necessária à realização de laudo pericial para comprovar, o que caracteriza complexidade da causa.

Destarte, a demanda em análise apresenta matéria complexa que carece de prova pericial para o seu deslinde, o que afasta a competência desta Justiça Especializada para seu julgamento. Nesse mesmo sentido já decidiu o Tribunal de Justiça deste Estado, no julgamento do Conflito de Competência no 0176268-38.2014.8.11.0000, de relatoria da Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EM FACE DE ENTE MUNICIPAL, VISANDO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU A SER FIXADO JUDICIALMENTE - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL QUE NÃO SE COADUNA COM O CONCEITO DE MERO EXAME TÉCNICO PREVISTO NO ARTIGO 10 DA LEI No 12.153/09 - COMPLEXIDADE DA CAUSA QUE INVIABILIZA O PROCESSAMENTO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - CONFLITO JULGADO PROCEDENTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. A ação judicial, cuja pretensão consiste na concessão do adicional de insalubridade, em decorrência da atividade exercida pelo autor, depende da produção de prova pericial para se auferir em que grau de porcentagem atinge tal insalubridade e definir o grau de exposição aos agentes de risco a que está submetido o autor. Com isso, a produção de prova pericial demanda certa complexidade, o que refoge a competência do Juizado Especial, por se mostrar incompatível com o rito dos Juizados Especiais, já que faz indispensável o exame das condições do local de trabalho, aferição da presença ou não de agentes nocivos a saúde do autor, bem como a fixação do percentual e eventual grau de exposição, o que fixa a competência da Justiça Comum. (Conflito de Competência no 0176268-38.2014.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do TJMT, Rel. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. j. 07.05.2015, DJe 09.06.2015).

Destarte, é necessária a realização de prova pericial para aferir o grau de insalubridade do ambiente de trabalho da Recorrente, portanto, reconheço a incompetência do juízo para o julgamento da demanda, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito.

Posto isso,
CONHEÇO
do Recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar extinto o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, II da Lei 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2022